Tribunal: TJSP
Processo: 1046663-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. Aquisição de passagens aéreas canceladas pela empresa aérea em razão da pandemia de COVID-19. No caso concreto, os autores foram informados pela ré do cancelamento dos voos de Shangai para o Brasil com escala em Montreal foi cancelado pela empresa ré. Os autores entraram em contato com essa

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. Aquisição de passagens aéreas canceladas pela empresa aérea em razão da pandemia de COVID-19. No caso concreto, os autores foram informados pela ré do cancelamento dos voos de Shangai para o Brasil com escala em Montreal foi cancelado pela empresa ré. Os autores entraram em contato com essa empresa, em 12/02/2020 (fl. 24). E, na troca de mensagens, em 17/03/2020 verificou-se informação do preposto da ré sobre a dificuldade da remarcação e dando a opção de reembolso (fl. 28). E os próprios autores cogitaram sim a utilização do crédito em futura viagem ao Canadá conforme mensagem seguinte no dia 19/03/2020 (fl. 28). Porém, devido à própria orientação do preposto, os autores terminaram por solicitar o reembolso dos valores dos bilhetes aéreos (fl. 32). A situação descrita não comportava aplicação da penalidade contratual, como autorizado pela legislação da pandemia. Isso porque a ré não ofertou aos consumidores autores possibilidade da utilização do crédito como opção ao reembolso. Diferentemente do que sustentado na r. sentença, a questão não se resolvia por um caso fortuito. Até porque, como regra, diante de uma causa de exclusão da responsabilidade, as partes devem retornar ao estado anterior. Ou seja, não prestado o serviço de transporte aéreo, devolve-se o preço como consequência básica do reconhecimento daquela situação excepcional (caso fortuito). E a petição inicial não cuidou de responsabilizar ou pleitear perdas e danos de outra natureza, isso sim discutível à luz dos efeitos da pandemia. Em outras palavras, em razão da falta da oferta pela ré da opção aos consumidores autores, seja para embarque em outros voos, seja para remarcação do voo sem ônus, o cancelamento do voo de volta de iniciativa da primeira, mesmo fundamentado na pandemia, deve implicar restituição integral do valores. Além disso, ficou claro que os autores foram orientados pelo preposto da ré a optarem pelo cancelamento das passagens. Daí a inexigibilidade das penalidades inseridas nos bilhetes aéreos ou mesmo do aguardo dos 12 meses. Ação procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.